Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-15.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001915-15.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: ILDEFONSO BARBOSA LIMA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, sem condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. A apelante sustenta que a parte autora deu causa à extinção do feito, tendo havido triangularização processual, o que justificaria o arbitramento da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte ré, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte autora, que não promoveu os atos processuais determinados.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa autoriza a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção, conforme art. 485, § 2º, do CPC.

4. O art. 85, caput e §§ 2º, 6º e 8º do CPC, combinado com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, autoriza o arbitramento de honorários em tais hipóteses, inclusive por equidade quando o valor da causa é baixo.

5. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), revelando-se adequado o arbitramento por equidade, consideradas as circunstâncias do trabalho desempenhado pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. "É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais, por equidade, à parte ré, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, quando caracterizada a atuação efetiva no feito." 2. "O valor reduzido da causa justifica a fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8001915-15.2018.805.0191
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
, e apelado
ILDEFONSO BARBOSA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça